Tribunal: TJDFT
Processo: 0724329-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724329-34.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO SERGIO DE MELO, FABIANA SOUZA MATIAS DE ABREU, ILDACI DE OLIVEIRA, JOAO MATIAS AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AUGUSTO SÉRGIO DE MELO e OUTROS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da Ação de Cobrança e Restituição de Haveres C/C Indenização n. 0719270-78.2020.8.07.0007, ajuizada pelos ora agravantes em desfavor de G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERAÇÃO LTDA, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, VERT VIVANT COMÉRCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e MOHAMAD HASSAN JOMAA. Nos termos da r. decisão agravada (ID. 86603797 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau determinou aos autores a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, a fim de que promovessem a adaptação da petição ao rito da ação de prestação de contas (art. 996, parágrafo único, do Código Civil c/c art. 550, do CPC), e para que excluíssem os demais integrantes do polo passivo, mantendo apenas a sociedade em conta de participação (G44 BRASIL SCP) e a sócia ostensiva (G44 BRASIL S/A). Determinou, ainda, que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica ficasse limitado às duas referidas sociedades, e que fossem comprovados os requisitos do art. 50 do Código Civil. Por fim, determinou que fosse juntado aos autos o contrato principal devidamente assinado pelas sociedades acima referenciadas, bem como os instrumentos de rescisão contratual. No agravo de instrumento interposto, os autores, dentre outros argumentos, afirmam que, ao caso em apreço, devem ser aplicadas as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação jurídica estabelecida entre as partes seria de consumo e não de cunho societário. Assevera, em arremate, que não poderia ser determinada a conversão da ação proposta para que seja adotado o rito de dissolução parcial de sociedade, ou prestação de contas, ante a inexistência de relação jurídica societária entre as partes litigantes. Ao final, os agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para o fim de determinar o recebimento da inicial da ação proposta, sem a necessidade de apresentação de emenda. Em provimento definitivo, postulam a reforma a decisão agravada, para que seja recebida a inicial, com a manutenção de todas as pessoas físicas e jurídicas indicadas para compor o polo passivo da lide, bem como para que seja acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e afastada a obrigação de converter o rito para o da prestação de contas. Preparo regularmente recolhido (Id. 27678817). Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 27747939), atribuiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso. A egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, admitiu a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (proc. n. 0740629-08.2020.8.07.0000 – Tema 20), envolvendo as seguintes matérias: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Na oportunidade do julgamento da admissibilidade do Incidente, a egrégia Câmara de Uniformização determinou “a suspensão de todos os feitos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da questão acima delimitada”. Dessa forma, determino que a tramitação do presente Agravo de Instrumento permaneça suspensa, até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20). Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Desembargadora Carmen Bittencourt. Relatora